Tribunal: TJES
Processo: 0008866-44.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante da revelia da parte ré, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, consoante expressa dicção do art. 344, do Código de Processo Civil.

2. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008866-44.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO: DEUSVALDO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008866-44.2019.8.08.0030

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.

APELADO: DEUSVALDO DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de conhecimento” ajuizada por DEUSVALDO DA SILVA PEREIRA, ora Apelado, em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 241/243, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, diante da aplicação dos efeitos da revelia em relação à Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 248/260, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 338/344, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença hostilizada não merece reforma.

Como visto, embora tenha sido regularmente citada, a Apelante não apresentou contestação nos presentes autos, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia, ou seja, presumindo-se verdadeiras as alegações autorais, consoante expressa dicção do art. 344, do Código de Processo Civil.

Outrossim, ressai dos autos que o Apelado não foi devidamente informado da existência de limitações de cobertura para a hipótese de invalidez permanente, porém parcial, que foi a que lhe acometeu em decorrência do sinistro sofrido (acidente automobilístico), vez que não há qualquer diferenciação, no “Certificado Individual do Seguro” por si recebido (fls. 50), quanto ao valor que eventualmente seria pago em decorrência de invalidez permanente por acidente, seja total ou parcial.

Portanto, na esteira do que estabelece o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, não houve, por parte da Apelante, a comprovação tempestiva nos autos de que tenha se desincumbido adequadamente do dever de informação, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento do seguro na quantia integral apontada no “Certificado Individual do Seguro” de fls. 50.

Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, qual seja, no julgamento da apelação cível n. 0011137-60.2018.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Wallace Pandolpho Kieffer, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL INOCORRÊNCIA DE VÍCIO MÉRITO RECURSAL SEGURO COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)

2)
As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados referindo-se às condições gerais do contrato não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/ beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
.

3) O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência, equidade e boa-fé nas relações de consumo, definindo como abusiva a cláusula que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, daí porque em subsistindo dúvida interpretativa na apólice, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, ex vi do disposto no art. 47 da Lei nº 8.078/90. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da revelia da parte ré, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, consoante expressa dicção do art. 344, do Código de Processo Civil.

2. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.